Tribunal: STF
Processo: AI 868700
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado:



    “EMENTA: APELAÇÃO CIVEL - MEDIDA CAUTELAR PREPARATORIA - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CADERNETA DE POUPANÇA - EXTRATOS BANCÁRIOS. 



    PRELIMINARES - CARÊNCIA DA AÇÃO - ONUS DO AUTOR PROVAR FATO CONSTITUTIVO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - INTERESSE PROCESSUAL E FATO CONSTITUTIVO COMPROVADO - ILEGITIMIDADE NÃO COMPROVADA - SUCESSÃO ENTRE BANCOS - TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS E PASSIVOS - REJEITADAS. 



    MÉRITO - FIXAÇÃODE MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE EM AÇÃO CAUTELAR EXIBITÓRIA - PRESUNÇÃO DOS FATOS EM CASO DE NÃO APRESENTAÇÃO INJUSTIFICADA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO ST] - MATÉRIA PRÉQUESTIONADA - MERAS ALEGAÇÕES -I MPOSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO - PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 



    - Apesar de reconhecer que o único meio pelo qual o apelado teria para satisfazer sua pretensão, qual seja, ter acesso aos documentos para adentrar com posterior Ação de Cobrança relativa aos Expurgos Inflacionário, foi a busca pelo Judiciário, já que administrativamente teve o seu pedido negado, entendo que a aplicação de multa diária é incompatível em Ações Cautelares de Exibição de Documento. 



    - Em caso de silêncio na apresentação dos documentos pleiteados ou de declaração desfundamentada, os fatos apresentados na exordial serão admitidos como verdadeiros, para todos os fins.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 5º, inciso LV, e 22, inciso XIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No que se refere ao artigo 22, inciso XIX, da Constituição Federal, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que esse ponto não foi objeto dos acórdãos recorridos. Incidência da Súmula n° 282 desta Corte. Anote-se que o fato do recorrente ter trazido a questão constitucional no bojo dos embargos de declaração não é bastante para suprir o requisito do prequestionamento, a teor da Súmula nº 356/STF. Ocorre que, não obstante a oposição dos embargos, o recurso de apelação não suscitou a referida questão constitucional, hipótese em que já não se prestam os embargos declaratórios opostos contra o acórdão de segundo grau a suscitá-la pela primeira vez. Nesse sentido:  



    “1. Recurso extraordinário: descabimento: dispositivo constitucional dado por violado (CF, art. 5º, II) não analisado pelo acórdão recorrido: incidência das Súmulas 282 e 356. 



    2. Embargos de declaração, prequestionamento e Súmula 356. Os embargos declaratórios só suprem a falta de prequestionamento quando a decisão embargada tenha sido efetivamente omissa a respeito da questão antes suscitada. 



    3. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: alegada violação a dispositivo constitucional que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta, que não enseja exame no recurso extraordinário: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636”  (AI nº 596.757/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 10/11/06).  



    No que diz respeito à alegada violação do artigo 5º, inciso LV, da Constituição, melhor sorte não socorre o recorrente, haja vista que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema nº 660 da Repercussão Geral), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    Por fim, ressalte-se que o Plenário desta Corte, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do RE nº 643.085/SP, Relator o Ministro Cezar Peluso, concluiu pela ausência da repercussão geral de tema tratado nestes autos, dado o seu caráter infraconstitucional. A decisão do Plenário está assim ementada:



    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Exibição de documentos. Extratos bancários. Instituição financeira. Direito do consumidor. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto dever de as instituições financeiras entregarem os extratos de conta poupança aos respectivos titulares, quando solicitados, versa sobre tema infraconstitucional”.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente